Tribunal: CARF
Processo: 14090.720753/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14090.720753/2017-34
ACÓRDÃO
3402-012.177 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2011
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Julgado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, o RE
796.939, leading case do Tema 736, firmou a seguinte tese: é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. A
tese é de observância obrigatória deste Tribunal Administrativo, nos
termos do artigo 62, RICARF.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.177 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720753/2017-34
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto[a]
integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar
do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de lançamento de multa por compensação não
homologada, com fundamento no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, e alterações
posteriores,
relativamente
a
Dcomp
apresentada
em
13
de
abril
de
2016
(16838.16700.130416.1.3.08-7564), em face de crédito decorrente de Pedido de Ressarcimento
(PER) de PIS - Exportação do 1o trimestre de 2011 controlado no processo no 10183.902581/2017-
25.
A primeira análise quanto aos créditos ocorreu conforme consta do processo no
10010.026687/0517-19. Na Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT no 0268, de 4 de setembro de
2017 (fls. 13.070 a 13.091 daquele processo) está detalhado todo o procedimento relativo ao
exame realizado e a apuração efetuada, referentes a todos os trimestres de 2011, tendo-se em
vista a apresentação não só do PER acima referido, mas também de outros relativos a todos esses
períodos.
Ocorre que o crédito foi deferido em parte nos termos do Despacho Decisório (DD)
emitido no âmbito do processo referido no primeiro parágrafo deste relatório, tendo sido
apresentada manifestação de inconformidade. Em face de o crédito reconhecido no DD não ser
suficiente para a homologação da Dcomp vinculada, houve homologação parcial, motivo do
lançamento da multa. A Dcomp e o valor constam no anexo à Notificação de Lançamento,
conforme quadro abaixo:
(...)
A ciência quanto à notificação ocorreu em 18 de setembro de 2017, conforme
termo à fl. 22.
Em 19 de outubro de 2017, foi protocolada a impugnação (fls. 27 a 53), na qual foi
alegado, em síntese:
a) a tempestividade, tendo-se em vista que no dia anterior foi solicitada a juntada
da impugnação e outros documentos relativos a estes autos (processo no 14090.720752/2017-90)
mas aos do processo 10183.902.652/2017-90;
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.177 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720753/2017-34
3
b) o processo relativo ao crédito ainda está pendente de julgamento administrativo
e, portanto, a exigibilidade da multa lançada está suspensa;
c) é inconstitucional a multa isolada prevista no artigo 74, §17, da Lei no 9.430/96,
por violação ao direito de petição: "inteligência do artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da
Constituição Federal";
c.1) "o tema inclusive é objeto da ADI 4905, que questiona a constitucionalidade do
art. 74, §§ 15 e 17 da Lei no 9.532/1997";
c.2) "os Tribunais Regionais Federais, fazendo uso do controle difuso de
constitucionalidade, amplamente, vêm afastando a aplicação da norma" referida;
c.3) "é certo que a aplicação da penalidade de que trata o artigo 74, § 17o, da Lei
9.430/96, introduzido pelo artigo 62 da Lei 12.249/10 e alterado pelo art. 8o da Lei no 13.097/15,
mostra-se completamente descabida, tendo em vista o cenário atual da legislação tributária
brasileira que não possibilita, de forma alguma, ao contribuinte segurança ao realizar pedidos de
ressarcimento e compensação perante a Receita Federal do Brasil, tendo em vista sua
complexidade e subjetividade";
d) no "caso concreto, objeto da presente Impugnação, a multa prevista no §17 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, tem-se que ela viola literalmente os direitos fundamentais do
contribuinte, tendo em vista que de forma desproporcional (i) coage o contribuinte de boa-fé, ao
impor penalidade ao livre exercício do direito de petição, de que trata o artigo 5o, inciso XXXIV,
alínea “a”, da Constituição Federal, e, consequentemente, o devido processo legal, manifestado
no direito de acesso aos órgãos do Executivo, no caso à Receita Federal; (ii) atenta contra os
princípios da proporcionalidade/razoabilidade, que exigem adequação entre os meios e os fins;
(iii) suprime o direito fundamental do contribuinte de se manifestar previamente à aplicação da
penalidade, o que afronta diretamente ao princípio da ampla defesa e contraditório, esculpidos no
artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e, (iii) viola os direitos fundamentais constantes no
artigo 5o, inciso XXII5 c/c 150, IV6, ambos Constituição Federal, tendo em vista seu caráter
confiscatório e por atentar contra o direito de propriedade";
e) "incabível é a multa no importe de 50% sobre o valor do débito não extinto pela
compensação aplicada aos contribuintes de boa-fé que peticionam perante a Receita Federal para
requerer o reconhecimento de seus direitos, pelo simples fato de haver discordância do ente
público quanto à existência ou não desse direito. Isso, inclusive, em vista do número exorbitante
de normas tributárias, bem como a complexidade e subjetividade inerentes a sua interpretação";
e.1) "deve-se considerar ainda que, no caso em análise, a glosa realizada pela RFB
diz respeito apenas a uma parte do pedido de ressarcimento transmitido, comprovando assim que
o crédito solicitado não diz respeito a uma eventual fraude que viesse a ensejar a aplicação de
multa isolada. Trata-se apenas de diferença de entendimento fiscal com o posicionamento da
Impugnante";
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.177 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720753/2017-34
4
e.2) "a multa aplicada à Impugnante, fundamentada no §17 do artigo 74 da Lei
9.430/96 mostra-se irrazoável e desproporcional, tendo em vista que limita o livre exercício do
direito fundamental do contribuinte de peticionar ao ente público, obstando, assim, seu livre
acesso a Órgão do Poder Executivo, além de aplicar penalidade a ato verdadeiramente lícito, pelo
simples fato de ser não ter sido integralmente exitoso o direito creditório buscado pela
Impugnante";
f) "... deve ser afastada a aplicação da multa confiscatória instituída à alíquota de
50% pelo artigo 62 da Lei 12.249/10, igualmente sob pena de ofensa ao princípio constitucional do
não confisco previsto no art. 150, inc. IV, da Constituição Federal";
g) "... dúvidas não remanescem quanto ao fato de que as mencionadas multas são
arbitrárias, tendo em vista que se trata de penalidades aplicadas a atos lícitos, de contribuintes
que, de boa-fé, buscam o regular exercício do direito de petição perante o Fisco, prática que de
forma alguma é passível de punição, devendo ser afastadas de pronto".
Ao final, manifesta-se a contribuinte:
a) "preliminarmente, requer digne-se essa E. Delegacia em receber a presente
Impugnação, diante da comprovação de sua apresentação tempestiva em 18.10.2017, nos termos
da Solicitação de Juntada no S0002938977, para, em seguida, acolher in totum a presente
Impugnação Fiscal, no sentido de determinar seja totalmente CANCELADA a exigência fiscal e, via
de consequência, ARQUIVADO o processo administrativo instaurado, porquanto a multa aplicada
nos termos §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 contraria diversos dispositivos constitucionais,
obstando o regular exercício de direitos assegurados aos contribuintes";
b) "Ad Cautelam, não sendo o entendimento dessa E. Delegacia, pugna a
contribuinte pela suspensão do presente do processo, bem pela sua reunião àquele de no
10183.902581/2017-25, visto que lá se discute justamente a origem da penalidade ora discutida".
A 1a turma da DRJ/CGE, em 23 de setembro de 2019, mediante Acórdão no 04-
50.021, julgou procedente em parte a impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
13/04/2016
MULTA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
EXAME
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem
como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais. Impugnação Procedente em
Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual ratifica os argumentos
apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.177 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720753/2017-34
5
VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na aplicação – e manutenção, da multa isolada por não
homologação ou homologação parcial de pedido de compensação, prevista no parágrafo 17, do
artigo 74, da Lei 9.430/1996.
Sem delongas, o tema acaba de ser julgado, com respectivo trânsito em julgado –
ocorrido em 20 de junho de 2023, pelo Supremo Tribunal Federal, através do Tema 736, sob
repercussão geral, como leading case o RE 796.939, com a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A ementa do julgado aduz:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem
quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida
consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que
se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada. 4.
Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também
sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.177 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720753/2017-34
6
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa
tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa
deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)
E, conforme dispõe o §2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF), Anexo
II da Portaria MF no 343/2015, são de observância e reprodução obrigatória aos conselheiros
deste Tribunal as decisões proferidas nos Tribunais Superiores, sob o rito de recursos repetitivos
(STJ) e repercussão geral (STF): “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF”.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso, para cancelamento da multa
isolada.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 288
DF CARF MF
Original